Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-25.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil, ao advogado não será permitido postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Dessa forma, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, intime-se o exequente, ESPÓLIO DE MANUEL ALVES COELHO, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, juntado aos autos procuração conferindo poderes a advogada subscritora da petição do cumprimento de sentença de ID 51319650, Dra. Patricia Zamith Ribeiro Coelho - OAB/DF 26.263. Intime-se. Publique-se.